Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727141-30.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RONALDO AVELINO BONIFÁCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. POLICIAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DAS OFENSAS PROFERIDAS. INTENÇÃO DEPRECIATIVA. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA HIERÁRQUIA E DISCIPLINA MILITARES. 1. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são robustos e harmônicos entre si sobre as expressões depreciativas proferidas pelo réu em relação à vítima, ambos policiais militares. 2. Resta indene de dúvidas o dolo na conduta do réu. As palavras por ele proferidas e dirigidas à vítima tinham a clara intenção de ofender e depreciar a função de natureza militar, desprestigiando a atuação do ofendido enquanto policial e evidenciando o desrespeito à disciplina e hierarquia, princípios basilares da função militar. 3. Não há elementos nos autos a apontar no sentido de que os policiais que prestaram declarações tivessem motivos para prejudicar o apelante. Ademais, cabe ressaltar que as declarações dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando ratificadas pelos demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 9°, inciso III, alínea “d”, e 299, ambos do Código Penal Militar, e 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9°, inciso III, alínea “d”, e 299, ambos do CPM, e 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60275201): “(...) A versão do acusado resta isolada e não encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são robustos e harmônicos entre si sobre as expressões depreciativas proferidas pelo réu em relação à vítima, que o chamou de “novinho folgado”. (...) Ao contrário do que alega a defesa, não há contradição nas declarações da vítima. Por sua vez, resta indene de dúvidas o dolo na conduta do réu. As palavras proferidas por ele e dirigidas à vítima tinham a clara intenção de ofender e humilhar a função de natureza militar do ofendido, desprestigiando a sua atuação como policial e evidenciando o desrespeito à disciplina e hierarquia, princípios basilares da função militar. Não há elementos nos autos a apontar no sentido de que os policiais que prestaram declarações tivessem motivos para prejudicar o apelante. Ademais, cabe ressaltar que as declarações das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando ratificadas pelos demais elementos dos autos.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que "A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie." (AgRg no AREsp 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021